Tribunal: TJES
Processo: 5001698-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001698-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: PADARIA PROVINCIA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DÚVIDAS SOBRE A REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal proposta por PADARIA PROVÍNCIA LTDA, deferiu liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração nº 5.137.115-5 e nº 5.137.118-8, bem como eventuais Certidões de Dívida Ativa, impedindo a negativação da agravada e a restrição ao acesso a benefícios fiscais e ao Simples Nacional. A decisão fundamentou-se em possível violação ao devido processo legal administrativo, por suposta inscrição em dívida ativa antes do esgotamento da instância administrativa (CERF/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de premissa por parte do juízo de origem ao entender que a inscrição em dívida ativa ocorreu antes do julgamento administrativo definitivo; e (ii) estabelecer se subsistem elementos suficientes para manutenção da tutela antecipada, à luz de eventuais vícios no processo administrativo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos constantes dos autos demonstram que o julgamento dos recursos administrativos no CERF/ES ocorreu em 23/10/2023 e a inscrição em dívida ativa deu-se apenas em 26/02/2024.

4. Apesar disso, subsistem dúvidas relevantes quanto à regularidade do procedimento administrativo, especialmente sobre a intimação do contribuinte sobre o julgamento e a efetiva comunicação do resultado dos julgamentos, uma vez que os autos não evidenciam a formalização desses atos nem nos processos administrativos nem nos andamentos processuais.

5. A ausência de comprovação de que o contribuinte foi devidamente intimado, tanto da inclusão em pauta quanto do julgamento, indica possível cerceamento de defesa e impõe a necessidade de dilação probatória para esclarecer os fatos, tanto que o Juízo
a quo
deferiu, a esse respeito, a produção de prova pericial.

6. A decisão agravada encontra amparo em precedentes da Corte que reconhecem a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando há indícios de irregularidade no processo administrativo fiscal.

7. Ademais, o agravante não demonstrou risco concreto de dano irreparável com a manutenção da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de prova nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de dúvidas fundadas sobre a regularidade da intimação e do julgamento no processo administrativo fiscal justifica a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.000/01, arts. 149, §1º, e 152; RICMS-ES, art. 838, §2º; Regimento Interno do CERF/ES, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17/12/2019, pub. 17/01/2020; TJES, AI nº 5005569-63.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 26/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
PADARIA PROVÍNCIA LTDA
, deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelos Autos de Infração nº 5.137.115-5 e nº 5.137.118-8, bem como de eventuais Certidões de Dívida Ativa deles decorrentes, determinando, ainda, que o Estado se abstenha de negativar a agravada, além de impedir sua opção por incentivos fiscais e pelo regime do Simples Nacional, fundamentando-se o
decisum
no fato de a inscrição dos créditos tributários em dívida ativa ter ocorrido antes do julgamento dos recursos administrativos interpostos perante o CERF/ES, violando-se, assim, o disposto no art. 149, §1º e 152, da Lei nº 7.000/01.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando, para tanto, que a decisão agravada baseou-se em premissa equivocada, uma vez que os créditos tributários foram regularmente constituídos, tendo em vista que a inscrição em dívida ativa ocorreu somente em 26/02/2024, em momento posterior ao julgamento administrativo definitivo pelo CERF, que se deu em 24/10/2023, tendo a agravada induzido o órgão julgador em erro.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal não merece acolhida
.

É bem verdade que, num primeiro sobrevoo da controvérsia, razão parece assistir ao recorrente em afirmar que o Juízo
a quo
incorreu em erro de premissa ao considerar que a inscrição em dívida ativa teria ocorrido antes do julgamento dos recursos interpostos na seara administrativa, perante o órgão de segunda instância, a saber, o Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF/ES).

A documentação coligida nos ids. 12091247 a 12091253 demonstra ter havido, em 23/
10/2023
, o julgamento dos recursos administrativos interpostos pelo contribuinte, inclusive com publicação no Diário Oficial do Estado, na forma do art. 838, §2º do RICMS-ES; ao passo em que a inscrição em dívida ativa dos créditos relativos aos Autos de Infração nº 5.137.115-5 e nº 5.137.118-8 se deu em 26/
02/2024
(respectivamente, CDA’s nº 02748/2024 e 02749/2024).

Ocorre que o agravado, aludindo à prova coligida à exordial, aduziu, em sede de contrarrazões recursais, relevante fundamentação, a qual recomenda a manutenção da decisão agravada até que se empreenda dilação probatória e se aprofunde o contraditório a respeito da observância das normas procedimentais afetas ao julgamento de recursos administrativos no CERF/ES, sem a qual ocorre cerceamento de defesa.

Com efeito, em que pese se tenha notícia do julgamento dos mencionados recursos, dúvidas subsistem a respeito (i) da intimação do contribuinte a respeito da inclusão do feito em pauta de julgamento; bem como (ii) da efetiva comunicação do contribuinte a respeito do próprio julgamento dos feitos no âmbito do CERF/ES.

Veja-se, quanto ao primeiro ponto, que o art. 43 do Regimento Interno do CERF/ES determina a publicação das pautas de julgamento no Diário Oficial do Estado,
in verbis
:

Art. 43. O presidente fará organizar e publicar no Diário Oficial do Estado a pauta dos processos a serem julgados em cada sessão, de acordo com a ordem cronológica e a complexidade dos assuntos, devendo dar preferência aos recursos voluntários, salvo a hipótese do art. 25.

Quanto ao segundo ponto, em que pese a publicação dos acórdãos no Diário Oficial do Estado -
id. 12091249
- atenda à regra do art. 838, §2º do RICMS-ES, vê-se que nem da cópia integral dos autos disponibilizada ao contribuinte, nem tampouco do andamento processual do feito consta o julgamento dos recursos no CERF/ES.

A cópia dos processos
nº 9.030.063-7 (ids. 54541089 e 54541091) e
nº 9.030.017-3
(
ids.
54541088, 54541090 e 54541092) evidenciam a edição de Certidão de Dívida Ativa logo após a interposição do recurso administrativo, sem exteriorização/materialização, nos autos, do ato processual de julgamento dos recursos no CERF/ES.

Além disso, da concatenação dos atos processuais divulgados nos andamentos processuais - contidos nos ids.
54541093 e
54541094
-
evidencia-se que, após a interposição dos recursos, houve a emissão de CDA’s e, logo em seguida, a expedição de avisos de cobrança, sem que conste, do andamento, qualquer notícia a respeito dos julgamentos no CERF/ES.

Assim, subsistem dúvidas quanto à observância do devido processo legal administrativo, o que demanda o aprofundamento do contraditório e da cognição a esse respeito, não sendo o agravo de instrumento o
locus
adequado para tanto, na medida em que, como cediço,
“no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo
a quo
acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

Inclusive, exatamente sobre a controvérsia mencionada, o Juízo
a quo
determinou a produção de prova pericial, como se vê do id.
67746434
(origem), a corroborar a adequação e proporcionalidade da medida de suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto se aprofunda a cognição na origem.

Destaco, por fim, que o recorrente não comprovou qualquer
periculum in mora
em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas e abstratas de dilapidação patrimonial, que não encontram respaldo, em concreto, nos autos.

Em casos tais, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça reconhece que a ausência de risco de dano ao Fisco autoriza, até o elastecimento da cognição e da produção de provas, a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO. INDÍCIOS DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão do Agravante é no sentido de que seja afastada a medida liminar deferida pelo Magistrado a quo, a qual suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. 2. O extravio do processo administrativo ou parte deste impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que impossibilita o contribuinte de se defender. Precedentes do STJ. 3.
Revela-se ausente um dos elementos necessários para o acolhimento da presente insurgência recursal, qual seja, o
periculum in mora
(risco de dano grave ou de difícil reparação), na medida em que não demonstrado um concreto risco perecimento do direito da parte caso aguarde a prolação da decisão final de mérito acerca da controvérsia objeto de discussão nos autos
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Apr/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,Número: 5005569-63.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)